Tribunal: TJDFT
Processo: 0710816-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO. IMPOSIÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E AO ÓRGÃO FAZENDÁRIO DE OBRIGAÇÃO NEGATIVA DE LANÇAR OS ENCARGOS GERADOS PELO AUTOMÓVEL EM DESFAVOR DA ALEGADA ALIENANTE. DISTRITO FEDERAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PEDIDO DE NÃO LANÇAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. INSERÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. INSERÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ADVINDA DA PARTE AUTORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PEDIDO DE REGISTRO DE RESTRIÇÃO CIRCULAÇÃO E NÃO LANÇAMENTO DE IPVA, TAXAS E SEGURO OBRIGATÓRIO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO. PROVA. INDICAÇÃO DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA (NCPC, ART. 373, I). ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Alcançando o pedido a imposição de obrigação negativa ao órgão fazendário de lançar em desfavor da parte autora o tributo e demais encargos gerados pelo automotor da sua propriedade que sustenta ter alienado, o Distrito Federal necessariamente deve ser integrado à composição passiva, tendo em vista que, na posição de titular do crédito tributário referente a IPVA e taxa de licenciamento de veículo, inviável que seja debatido e definido o responsável tributário sem que participe da relação processual, encerrando comportamento contraditório da parte vindicante, ademais, após tê-lo inserido na relação processual, demandar a afirmação da ilegitimidade do ente federado.
2. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (NCPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
3. Aviada pretensão volvida, em suma, à cominação, ao órgão de trânsito /DF, de anotação em seus cadastros quanto à restrição de circulação de veículo e, ademais, à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, de abstenção de lançamento de licenciamento, IPVA, taxas e cobrança de seguro obrigatório, ao argumento de alienação de veículo a terceiro, o encargo de guarnecer o direito que invocara de suporte probatório, evidenciando a alienação e indicando o adquirente, fica imputado à parte autora, pois fato constitutivo do direito invocado, resultando da absoluta incompletude do arcabouço probatório, notadamente a ausência de comprovação do negócio de venda que envolvera o automotor, a rejeição do pedido como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
4. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.